Tribunal: TJMT
Processo: 1018729-68.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018729-68.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDOMIRO ALVES PINHEIRO - CPF: 142.420.361-91 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

AÉREO. NEGATIVA DE ALTERAÇÃO DO NOME DO PAGADOR. BOLETO DE PASSAGEM AÉREA. ERRO DE GRAFIA. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVAS. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO. CONSUMIDOR QUE COMPROVOU TER SOLICITADO A RETIFICAÇÃO PREVIAMENTE. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDENTE DA NOVA COMPRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 180634687, na reclamação nº 1018729-68.2023.8.11.0002, do Juizado Especial do Bairro Cristo Rei/VG, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- erro na emissão do boleto em nome do pagador; - negativa de correção/emissão; - compra de novo pacote; - dano material e moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do erro na emissão dos boletos.

O Recorrente alega falha na prestação do serviço pela empresa Recorrida 123 milhas, em decorrência de erro na emissão dos boletos de passagem aérea.

Demonstra através dos documentos colacionados na exordial, que efetuou uma compra em fevereiro/2023, no valor de R$ 1.006,61 (
mil e seis reais e sessenta e um centavos
), sendo uma entrada mais 6 (
seis
) boletos de R$ 138,44 (
cento e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos
).

O Recorrente apresentou comprovante:
- de reclamação PROCON; - do boleto de entrada emitido em seu nome; - comprovante de pagamento; - dos boletos das parcelas emitidas em nome de terceiro; - endereço de faturamento (CLIENTE: VALDOMIRO ALVES PINHEIRO); - nome e dados dos passageiros.

A justificar a tese, a Recorrida acostou cópia do contrato de compra, em que constam como passageiros o Recorrente (Valdomiro Alves Pinheiro) e sua esposa (Eva da Silva Pinheiro), além de cópia das inúmeras tratativas com o Recorrente, que solicitava a emissão do boleto em seu próprio nome.

É importante registrar, que em uma das tratativas, o Recorrente informa que os boletos das parcelas foram emitidos em nome de terceiro e pergunta se isso ocasionaria algum prejuízo, sendo informado por um dos prepostos da Recorrida que deveria aguardar a emissão de novos boletos, já retificados. Contudo, não houve a comprovação dos envios dos novos boletos, o que ocasionou o cancelamento da compra, por falta de pagamento.

Restou evidente as inúmeras tentativas da parte Recorrente em tentar resolver o erro da emissão dos boletos, ainda mais, considerando que as passagens foram compradas para uma viagem em grupo.

A Recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, na forma do artigo 373, inciso II do CPC, não juntando aos autos qualquer documento que comprove a solução, na emissão dos boletos com a retificação do nome, para lastrear a justificativa do cancelamento.

Em consequência deste cancelamento, o Recorrente precisou custear novas passagens aéreas para viagem e suportar despesas não programadas, em valores que não podem ser considerados irrisórios.

O vício na prestação de serviço, que fundamenta os pedidos formulados na petição inicial, está, pois, identificado no cancelamento unilateral e imotivado das passagens aéreas.

Sendo assim, reconheço a falha na prestação de serviço. Contudo, incabível neste momento, determinar a inclusão do Recorrente no voo originalmente contratado.

- dano material.

Incontroverso nos autos a aquisição das passagens em decorrência do cancelamento imotivado.

-
Ida, saindo de Cuiabá-MT para Governador Valadares-MG com data para 11.03.2022 e volta, saindo de Governador Valadares-MG para Cuiabá-MT, dia 19.03.22:

1ª compra: entrada de R$ 175,98 (
cento e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos
) mais 6 (
seis
) parcelas de R$ 138,43 (
cento e trinta e oito reais e quarenta e três centavos
), sendo tais parcelas não pagas pelo cancelamento unilateral.

2ª compra: entrada de R$ 241,92 (
duzentos e quarenta e um reais
) mais 6 (
seis
) parcelas de R$ 190,31 (
cento e noventa reais e trinta e um centavos
).

A parte Recorrente em sede de inicial e reforçado no recurso, pretende a devolução tanto da passagem antiga quanto da nova, ou ainda o abatimento do valor da primeira compra, sendo que, nesse ponto o recurso merece ser analisado à luz da legalidade, pois se acolher o pleito de forma integral, terá o mesmo viajado sem custo o que não se permite, sob pena de enriquecimento sem causa.

O valor a ser ressarcido será aquele excedente da diferença da primeira e segunda compra
, considerando que se não houvesse a falha na prestação de serviços, esse valor não seria despendido
.

Entre o valor da segunda compra, deduzindo o valor da primeira (
R$ 1.383,78 - R$ 1.006,56 = R$ 377,22
), a diferença do excedente entre elas é de R$ 377,22 (
trezentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos
).

No entanto, considerando que ainda existem 2 (
duas
) parcelas em aberto/a vencer, o Recorrente deve honrar com todos os pagamentos.

- dano moral.

O cancelamento imotivado das passagens aéreas, impedindo o Recorrente de viajar com seus familiares no mesmo voo, obrigando a adquirir novas passagens, para manter o cronograma da viagem, aliado à falta de solução adequada por parte do fornecedor, teve como revés a frustração e o sentimento de impotência que os princípios da confiança e da equidade nas relações visam garantir.

Neste caso, a lesão não está centrada na natureza do bem lesado, e sim no seu interesse, que não decorre de um dano patrimonial.

A propósito, Maria Helena Diniz leciona que
“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

Assim, considerando que o fato ultrapassa os limites do mero aborrecimento, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente demonstrado.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA rel. Juiz Federal convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

Diante disso, é possível fixar a indenização no importe de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
condenar a Recorrida:
a.1.1)
a título de dano material, a restituir o valor de R$
R$ 377,22 (
trezentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos
)
, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e, correção monetária (
INPC
), desde o efetivo desembolso. No ponto, permanece o Recorrente com a obrigação de quitação das parcelas ainda devidas no contrato originário que deu causa à presente restituição;
a.2.2)
em dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023